Tribunal: STF
Processo: ARE 1574520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. (eDOC 560 – ID: 3f4afd1a)



    O recorrente alega, em síntese, a ocorrência de vícios insanáveis, com afronta ao princípio da conexão e à suspensão determinada no Tema 1010 do STJ, o que teria suprimido o duplo grau de jurisdição e inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Sustenta, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a aplicação retroativa do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e normas municipais que regularizam áreas urbanas consolidadas, gerando insegurança jurídica e tratamento desigual em casos idênticos.



    É o relatório.



    Decido.



    Inadmissível o recurso.



    Isso porque em face da decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 560 – ID: 3f4afd1a), o recorrente opôs embargos de declaração (eDOC 564 – ID: 8d5cea51). 



    Por força do princípio da unirrecorribilidade, no momento da oposição dos embargos de declaração operou-se, no caso, a preclusão consumativa, sendo absolutamente descabida a interposição de agravo interno, ainda que apresentado dentro do prazo recursal.



    Conforme entendimento da Corte, “exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE nº 421.960 AgR-ED, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17.8.2007; grifei). 



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Preclusão consumativa do segundo e terceiro agravo regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo e do terceiro agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido”. (ARE 1542250 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025)



    Acrescento, ainda, que a decisão monocrática por mim proferida, foi publicada no DJe de 17.11.2025 e a apresentação da petição de agravo regimental ocorreu apenas em 10.12.2025, muito além do prazo recursal de cinco dias. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente